Tribunal: TJDFT
Processo: 0747433-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747433-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: DAYSE LUCIA ALVINO CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no 0719341-36.2023.8.07.0020, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a ré se abstenha de efetuar descontos consignados na folha de contracheque da parte autora referente ao contrato ADE 15486257. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “nem sempre há tempo hábil para que a fonte pagadora cumpra a solicitação do Banco credor, tendo em vista o fechamento da folha de pagamento”. Diz que “A concessão de prazo razoável, dadas as circunstâncias da causa, é direito da parte Agravante ligado ao próprio exercício mínimo do direito de defesa”. Alega que “o valor arbitrado em R$ 1000,00 (Mil reais) diários em caso de descumprimento da medida, gerará enriquecimento ilícito a parte Agravada, uma vez que o valor é muito superior ao comumente arbitrado”. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a confirmação da liminar e revogação da decisão recorrida. Preparo juntado no Id no 53143847. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo significa suspender os efeitos da decisão recorrida por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o que, em cognição sumária – como a que se propõe a presente decisão –, não se verifica, haja vista que a decisão recorrida se fundamentou no fato de que a continuação dos descontos pode causar grandes prejuízos a parte recorrida e na probabilidade de seu direito (comprovante de quitação do empréstimo consignado). Assim, não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão que foi adequadamente proferida. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois que com o envio de requerimento ao órgão pagador já se executa a ordem judicial de abstenção dos descontos em folha de pagamento. Frisa-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Portanto, em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida, razão pela qual existe probabilidade de o recurso de agravo contra essa decisão ser desprovido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador